Tribunal: STF
Processo: HC 69927
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
Reconhecimento  inviavel da  absorção do
crime  de  lesão  pelos  crimes  de  roubo. Continuidade
desses  últimos,  entre si,  igualmente  não caracterizada,
ante a maneira diferenciada de sua execução (art. 71, e seu
paragrafo único, do Código Penal).